Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727179-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO AGRAVADO: CLEBER ROBERTO PIRES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia – Necessidade – Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 919, do Código de Processo Civil, estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Verifica-se nos autos originários a inexistência de garantia por penhora, depósito ou caução, os quais desautorizam a concessão de efeito suspensivo. Ressalto que os direitos possessórios sobre imóvel não representam caução idônea para a presente finalidade. Demais, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, observa-se que o contrato de locação foi assinado por duas testemunhas, sendo, assim, título executivo extrajudicial, nos termos do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, preenchendo, igualmente, os requisitos do artigo 783 do mesmo Código quanto à certeza, liquidez e exigibilidade. No mais, a alegação de excesso de execução e de benfeitorias necessárias, no caso, carecem de maior dilação probatória, inviabilizando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator